Tribunal: TJSP
Processo: 2035620-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA-SAÚDE INDEFERIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. Presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, cabível a antecipação parcial da tutela de urgência pretendida, apenas para impedir os descontos nos vencimentos da agravante referente ao período de licença saúde negado. Decisão reformada em parte.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.